Tribunal: TJMT
Processo: 1045730-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno: 1045730-60.2025.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Agravante(s): BARNAOY BOSCO DO ESPIRITO SANTO
Agravado(s): AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 24 a 26 de Fevereiro de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA. MULTA ADMINISTRATIVA E CONSUMO RETROATIVO. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO IRREGULAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou a demanda por seus próprios fundamentos, em ação na qual se discute a legalidade de cobrança de fatura de água em valor superior à média histórica, composta por multa administrativa e consumo retroativo decorrentes de suposta ligação irregular, com alegação de ausência de prévia notificação e de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento e sem a análise do pedido de produção de prova testemunhal, configurou cerceamento do direito de defesa da parte reclamante, diante da existência de controvérsia fática relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lide envolve matéria eminentemente fática, relacionada à alegada irregularidade na ligação de água, à retirada do hidrômetro, à regularidade da fiscalização realizada e à ciência do consumidor acerca da inspeção e das cobranças efetuadas.
4. As partes apresentam versões antagônicas sobre os fatos, sendo insuficiente a prova exclusivamente documental para a adequada solução da controvérsia.
5. O julgamento antecipado da lide encerra prematuramente a fase instrutória e impede a parte autora de produzir prova testemunhal apta a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
6. A ausência de audiência de instrução e julgamento compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante de pedido expresso de produção de prova oral.
7. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que o julgamento antecipado, quando necessária a dilação probatória, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.
8. Configurada a afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, impõe-se a desconstituição da sentença e da decisão monocrática, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e pedido de produção de prova testemunhal.
2. A existência de versões antagônicas sobre fatos essenciais impõe a realização de audiência de instrução e julgamento.
3. O indeferimento da dilação probatória, sem fundamentação idônea, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1054573-82.2023.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 01.09.2025, DJE 08.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045730-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BARNAOY BOSCO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 595.163.301-00 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA. MULTA ADMINISTRATIVA E CONSUMO RETROATIVO. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO IRREGULAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou a demanda por seus próprios fundamentos, em ação na qual se discute a legalidade de cobrança de fatura de água em valor superior à média histórica, composta por multa administrativa e consumo retroativo decorrentes de suposta ligação irregular, com alegação de ausência de prévia notificação e de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento e sem a análise do pedido de produção de prova testemunhal, configurou cerceamento do direito de defesa da parte reclamante, diante da existência de controvérsia fática relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lide envolve matéria eminentemente fática, relacionada à alegada irregularidade na ligação de água, à retirada do hidrômetro, à regularidade da fiscalização realizada e à ciência do consumidor acerca da inspeção e das cobranças efetuadas.

4.

As partes apresentam versões antagônicas sobre os fatos, sendo insuficiente a prova exclusivamente documental para a adequada solução da controvérsia.

5.

O julgamento antecipado da lide encerra prematuramente a fase instrutória e impede a parte autora de produzir prova testemunhal apta a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

6.

A ausência de audiência de instrução e julgamento compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante de pedido expresso de produção de prova oral.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que o julgamento antecipado, quando necessária a dilação probatória, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

8.

Configurada a afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, impõe-se a desconstituição da sentença e da decisão monocrática, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e pedido de produção de prova testemunhal.

2.

A existência de versões antagônicas sobre fatos essenciais impõe a realização de audiência de instrução e julgamento.

3.

O indeferimento da dilação probatória, sem fundamentação idônea, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1054573-82.2023.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 01.09.2025, DJE 08.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da
decisão monocrática (id. 331724873)
que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Aduz a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno,
preliminarmente
, cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de produção de prova testemunhal.

Nas contrarrazões, a parte recorrida suplica pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Assiste razão ao que pleiteado pela parte reclamante/agravante.

A reclamante, ora agravante, reitera que em
junho de 2025
, foi surpreendido com fatura no valor de R$ 464,04, destoante de sua média histórica de consumo. Relata que procurou atendimento junto à concessionária, no intuito de obter esclarecimentos e solicitar revisão do débito, o que não surtiu efeito (id. 321275363). Na sequência, buscou orientação no PROCON/MT, autuando reclamação administrativa registrada sob o no 25.06.0207.001.00719.300, oportunidade em que foi informado da composição do valor cobrado, que incluía:
Parcelamento de multa administrativa no valor de R$ 184,72, em 6 vezes; Parcelamento de faturas retroativas nos valores de R$ 216,43 mensais, supostamente devidos entre maio e dezembro de 2024, totalizando 8 parcelas
, porém, não reconhece e jamais aderiu a qualquer parcelamento, tampouco foi notificado previamente acerca de eventual inspeção.

Em sede de contestação a Reclamada defendeu a legalidade das cobranças. Sustentou que o consumidor é responsável pela guarda do hidrômetro e na data de
08/05/2025
, uma equipe de fiscalização da Requerida, por meio da Ordem de Serviço (OS) no 66632452, realizou uma vistoria no imóvel do autor e constatou que a residência estava habitada, mas o hidrômetro havia sido retirado, caracterizando uma ligação irregular (id. 321275383). Diante da infração, o autor foi devidamente notificado, lançada a respectiva multa (OS 66760539) e realizado o cálculo do consumo retroativo (OS 66760593) - ids. 321275385 / 321275386.

Analisando detidamente os autos, entendo que a lide envolve matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde justo da controvérsia.

Observam-se versões antagônicas no feito, de onde o
autor/agravante
aponta a ilegalidade das cobranças, ao passo que a
agravada
sustenta a

inocorrência de falha na prestação dos serviços.

Em sede recursal, a
agravante
sustenta que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir as provas necessárias para a demonstração dos fatos alegados na exordial, a exemplo da prova testemunhal para comprovar os prejuízos sofridos.

Nesse sentido, ao julgar antecipadamente a lide, encerrou-se prematuramente a fase probatória, impossibilitando a parte reclamante de demonstrar suas alegações de ocorrência de danos morais e materiais.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral. Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

Nesse sentido:

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, ante a necessidade de dilação probatória, tendo o Recorrente pleiteado a realização da audiência de instrução em sua peça de defesa.
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
Recurso conhecido e provido.
(N.U 1054573-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da decisão monocrática
(id. 331724873)
objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Logo, resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da
agravante
e afronta o disposto no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença e da decisão monocrática (ids. 321275393 / 331724873), a fim de oportunizar a produção de outras provas que entender de direito e a realização de audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
desconstituir
a decisão monocrática e a sentença de origem,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja reaberta a fase de instrução para a oitiva das testemunhas.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026